Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, com a finalidade de promover a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados AUTORES INTELECTUAIS E PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, inicialmente pela prática dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.206/2016), associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Em 4/2/2025, CHARLES DE OLIVEIRA SENA RICARTE BULHÕES TREVISAN apresentou notícia-crime em face de parlamentares, argumentando, em síntese, que “o PL 5167/2009 apresenta disposições que conflitam com os precedentes estabelecidos pelo STF, podendo ser considerado inconstitucional por violar direitos fundamentais já reconhecidos e, não somente constitucional, mas crime dos parlamentares que propõem e o aprovam, nos Termos do Art. 14 da Lei de Racismo”.



    Ao final, requereu a distribuição por dependência ao Inq. 4.921/DF (eDoc. 26.151).



    É o breve relato. DECIDO.



    O requerente não possui legitimidade para formular pedidos conexos ao Inq. 4.921/DF, certo ainda que o requerimento apresentado não guarda qualquer relação com os fatos objetos das investigações do citado procedimento.



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ausentes os requisitos legais, JULGO PREJUDICIADO o presente requerimento.



    Intimem-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente